Tribunal: CARF
Processo: 10882.907039/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907039/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.681 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (ANTIGA GLOBAL
CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2002
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Segundo legislação vigente, cabe ao contribuinte provar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, especialmente nos casos de redução ou exclusão do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam a presente lide, adoto o relatório do
acórdão no 02-77.657, objeto do recurso voluntário sub examine:
Relatório
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins (código
de receita no 2172), relativo ao fato gerador de 31/10/2002.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907039/2009-71
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.681 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907039/2009-71

de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do contribuinte, não
restando saldo creditório disponível.
Como enquadramento legal foram citados: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada em 26/06/2009 (fl. 83), a Interessada apresentou, em 28/07/2009, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 2/12, a seguir sintetizada:
A Requerente presta serviços a diferentes órgãos da administração federal,
conforme se verifica pelas cópias das notas fiscais ora anexadas (Doc. 02).
Nos termos do art. 64 da Lei 9.430/96 e da Instrução Normativa SRF
306/03, ambas vigentes à época da contratação de seus serviços, os entes de
Direito Público que figuravam como contratantes de tais serviços efetuaram a
retenção da Cofins quando dos pagamentos realizados à Requerente mediante
aplicação da aliquota de 3% (três por cento).
Em face de tais retenções, a Requerente apurou um crédito passível de
aproveitamento por compensação no valor de R$ 6.420,93.
Em outubro de 2002 apurou que deveria recolher o montante de R$
291.044,01 a título de Cofins, conforme demonstra a DCTF do 4o trimestre
de 2002 (Doc. 3). Posteriormente verificou que apurou e recolheu a Cofins de
forma maior que a devida, pois não considerou as mencionadas retenções
realizadas pelos órgãos públicos.
Por lapso da Requerente, a DCTF do 4o trimestre de 2002 não foi retificada.
Não obstante, faz jus ao crédito no montante de R$ 6.420,93, dado o
pagamento a maior ocorrido e comprovado pelas cópias das notas fiscais que
comprovam a prestação de serviço aos órgãos públicos, bem como pelas
guias de recolhimento das contribuições (Doc. 02 e Doc. 04).
É o relatório.
A manifestação de inconformidade veio acompanhada dos instrumentos de
representação, contrato social, notas fiscais, DCTF retificadora (confissão débito COFINS de
2002), DARF de R$ 291.044,01, DCTF (confissão débito Pis/Pasep de 2006) e PER/DCOMP.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 1a Turma da DRJ/BHE julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da ora recorrente, motivada pela não juntada
de provas dos pagamentos do tributo Cofins retido pelas fontes pagadoras, bem como em
razão de inexistência de crédito restituível a partir do confronto das notas fiscais anexadas
aos autos pela recorrente com as declarações DIPJ e DIRF. Replico trecho do voto condutor,
com destaques (acórdão às fls. 112/118):
No presente caso, a Manifestante não apresenta os comprovantes, conforme
estabelecido nos dispositivos citados, se limitando a juntar aos autos as notas fiscais
de prestação de serviços que teriam sofrido as alegadas retenções.
Importa destacar que o fato gerador da retenção de que trata os dispositivos citados
é o pagamento dos serviços e não a simples emissão da fatura, a qual não
comprova o seu efetivo pagamento, e nem tão pouco o valor que foi efetivamente
pago, uma vez que os valores das contribuições supostamente retidas não se
encontram destacados nas notas fiscais emitidas.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.681 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907039/2009-71

Acerca do efetivo valor pago das notas fiscais emitidas, diga-se que os registros
contábeis e demais documentos fiscais relacionados também poderiam ter sido
apresentados, para que se comprove a existência do direito creditório indicado no
PER/Dcomp, uma vez que, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99, a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
.............................................................................................................................................
Quando a DRF não homologa a compensação, com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, visto
que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Sendo assim, à vista do que está previsto na legislação de regência e da ausência de
outros elementos que possam servir de prova para o reconhecimento do crédito
pleiteado, resta a esta autoridade julgadora confrontar as notas fiscais
apresentadas com as informações colhidas na(s) DIRF apresentada(s) (fls.
107/111), as quais configuram instrumento hábil para confirmar as retenções
alegadas pela Manifestante.
.............................................................................................................................................
Não tendo esses valores sido devidamente deduzidos quando da apuração da
contribuição do período, poderiam ser considerados para redução dos valores apurados.
Neste ponto, importa destacar que, no presente caso, a contribuinte apurou, na
DIPJ, o valor a pagar de R$ 311.002,41, que, considerando-se a dedução devida,
equivale a R$ 309.140,41, ou seja, um valor superior ao valor pago no período (R$
291.044,01). Por conseguinte, não há nenhum direito creditório a ser reconhecido
em relação ao DARF informado no PER/Dcomp de que trata o presente processo.
Tão logo intimada do citado decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário no
qual reitera (i) a legitimidade na tomada do crédito de COFINS decorrente das retenções
efetuadas pelos contratantes, nos exatos termos do art. 64 da Lei 9.430/96 e da Instrução
Normativa SRF 306/03; e, (ii) o pagamento a maior via DARF de R$ 291.044,01 em razão de
erro na apuração e pagamento da COFINS em 10/2002, porque sem dedução dos valores já
retidos pelas fontes pagadoras.
Ao final requer:
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
para o fim de reformar o Acórdão 02-77.657 - 1a Turma da DRJ/BHE, de modo a
reconhecer a extinção do débito de PIS por força da sua compensação com o crédito de
COFINS apurado pela Recorrente no mês de competência de outubro de 2002,,
decorrente das retenções perpetuadas pelos entes de direito público contratantes dos
serviços prestados pela Recorrente.
Não houve juntada de novas provas.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.681 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907039/2009-71

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Consoante narrado pretende a recorrente, mediante o Per/Dcomp no
29331.20045.300006.1.3.04-6269, restituição de COFINS decorrente de pagamento a maior
através do DARF de R$ 291.044,01 datado de 14/11/2002.
Por meio de despacho decisório eletrônico o crédito indicado não foi reconhecido
e a declaração não homologada, porque aproveitado integralmente o DARF para pagamento de
débito de mesmo monta, cujo resultado foi firmado pela DRJ/BHE quando do julgamento da
manifestação de inconformidade da ora recorrente, por ausência de comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Os motivos primordiais do juízo a quo foram: a falta de provas do
pagamento das retenções pelas fontes pagadoras e o lançamento como débito de COFINS
para 10/2002 no valor de R$ 311.002,41 em DIPJ/2003.
Oportunamente, o juízo a quo advertiu a recorrente quanto à necessidade de
provas da higidez do crédito a esteira do art. 373 do CPC e aponta como possíveis elementos
probatórios os comprovantes de pagamentos da COFINS retida pelas fontes pagadoras e os
documentos contábeis, vejamos:
Acerca do efetivo valor pago das notas fiscais emitidas, diga-se que os registros
contábeis e demais documentos fiscais relacionados também poderiam ter sido
apresentados, para que se comprove a existência do direito creditório indicado no
PER/Dcomp, uma vez que, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99, a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
.............................................................................................................................................
Quando a DRF não homologa a compensação, com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, visto
que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Perante a juntada das notas fiscais pela recorrente, observa-se que houve a
apreciação de tais provas pelo juízo a quo ao serem confrontadas com a DIPJ e a DIRF por ele
colacionadas e, mesmo assim, não se certificou a certeza e liquidez do crédito, replico:
Sendo assim, à vista do que está previsto na legislação de regência e da ausência de
outros elementos que possam servir de prova para o reconhecimento do crédito
pleiteado, resta a esta autoridade julgadora confrontar as notas fiscais apresentadas com
as informações colhidas na(s) DIRF apresentada(s) (fls. 107/111), as quais configuram
instrumento hábil para confirmar as retenções alegadas pela Manifestante.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.681 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907039/2009-71

Em relação ao período em questão, vê-se que as fontes pagadoras a seguir listadas
efetuaram retenção de Cofins nos seguintes valores:

Não tendo esses valores sido devidamente deduzidos quando da apuração da
contribuição do período, poderiam ser considerados para redução dos valores apurados.
Neste ponto, importa destacar que, no presente caso, a contribuinte apurou, na DIPJ, o
valor a pagar de R$ 311.002,41, que, considerando-se a dedução devida, equivale a R$
309.140,41, ou seja, um valor superior ao valor pago no período (R$ 291.044,01). Por
conseguinte, não há nenhum direito creditório a ser reconhecido em relação ao DARF
informado no PER/Dcomp de que trata o presente processo.
Em sede recursal, a recorrente esvazia-se quanto à suposta existência do crédito
pretendido com fulcro nas retenções na fonte pelas contratadas e na confissão do débito na
DCTF retificadora. Vejamos, com destaques, suas razões recursais (fls. 124/139):
III. 1. – DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO DE COFINS EM RAZÃO DAS
RETENÇÕES EFETUADAS PELAS FONTES PAGADORAS
Entretanto, pela análise dos presentes autos, bem como dos documentos a ele
anexados, constata-se que é patente o direito da Recorrente ao aproveitamento dos
créditos decorrentes das retenções efetuadas pelos órgãos públicos contratantes dos
serviços da Recorrente.
Isso porque, como é de conhecimento de Vossas Senhorias, nos termos do art. 64 da Lei
9.430/96 e a Instrução Normativa SRF 306/03, vigentes à época dos fatos, os entes de
Direito Público que figuravam como contratantes de serviços, estavam obrigados a
efetuar a retenção da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS:
E foi exatamente isso que ocorreu no caso trazido à crivo de Vossas Senhorias.
Nos termos das Notas Fiscais anexadas aos presentes autos às fls. 50/64, a ora
Recorrente prestou serviços a diversos entes de Direito Público, tal como o Ministério
das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, dentre outros.
Em face de tais retenções, a Recorrente apurou um crédito passível de aproveitamento
por compensação no valor de R$ 6.420,93 (seis mil, quatrocentos e vinte reais e noventa
e três centavos), em outubro de 2002.
Para melhor visualização, a Recorrente transcreve a seguinte tabela, a qual ilustra todas
as notas fiscais apresentadas neste processo administrativo:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.681 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907039/2009-71

Além de ter sofrido a retenção da quantia acima mencionada, a Recorrente apurou
débito de COFINS, em razão da prestação de seus préstimos a diversas pessoas
jurídicas, em relação ao mês de competência de outubro de 2002, no valor de R$
291.044,01 (duzentos e noventa e um mil, quarenta e quatro reais e um centavos),
débito esse informado na DCTF do mês de competência de outubro de 2002:
.............................................................................................................................................
Portanto, ao confessar o débito de R$ R$ 291.044,01 e recolhê-lo aos cofres
públicos federais, apurou-se um crédito de R$ 6.420,93 (seis mil, quatrocentos e
vinte reais e noventa e três centavos), o qual havia sido objeto de retenção por
parte de determinados tomadores de serviços da Recorrente e não abatido no total
do débito de COFINS devido no mês de outubro de 2002.
Desta forma, a Recorrente, ao informar em sua DCTF a existência do débito de R$
291.044,01, indicou para a Receita Federal do Brasil que essa seria sua dívida de
COFINS do mês de competência de outubro de 2002, de modo que qualquer valor
acima dos R$ 291.044,01 recolhidos configuraria pagamento a maior passível de
restituição/compensação por parte do Fisco.
Dito isso, verifico que a questão a ser analisada não gira em torno do direito
material em si, já que incontroverso, mas, sim, de sua prova à luz do § 1o do art. 147 do CTN.
Constata-se que a recorrente apesar de diversas vezes reafirmar saldo passível de
restituição, em detida análise dos autos não vislumbro defesa e provas contra a motivação
contida na decisão recorrida, no que se refere ao saldo devedor de COFINS para 10/2002, que
afirmado pela recorrente ser de R$ 291.044,01, enquanto que na DIPJ/2003 consta o valor de R$
311.002,41.
Da mesma forma, não lança mão de refutar, muito menos fazer provas, em relação
às retenções na fonte que, segundo consta na decisão recorrida, no mês de outubro se deram no
valor de R$ 1.862,00, e, que mesmo aceito para dedução da COFINS, ainda estaria aquém para
quitação do valor declarado na DIPJ que, repiso, foi de R$ 311.002,41.
Portanto, se o crédito indicado pela recorrente nasceu com o pagamento de R$
291.044,01, valor lançado como débito na DCTF retificadora de 22/09/2006, mesmo que
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.681 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907039/2009-71

apontado valor diverso na DIPJ, como claramente evidenciado no acórdão recorrido, cabia a ela
fazer juntada dos documentos contábeis para que, assim, fosse possível confirmar o equívoco no
débito declarado na DIPJ, que retificado em DCTF. Exigência contida expressamente no CTN,
in verbis:
Art. 147.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifos nossos)
Sendo esse o entendimento firmado por esta Turma, é irrelevante a retificação em
DCTF do débito anteriormente confessado pelo contribuinte para o reconhecimento do direito
creditório, visto que atrelado à prova da certeza e liquidez do crédito quando confrontadas as
informações em Per/Dcomp com as declarações transmitidas pelo próprio contribuinte.
Neste caso, no presente expediente recursal a recorrente não se desincumbiu de
seu ônus probandi, mesmo advertida pelo juízo a quo.
Igualmente, no que se refere às retenções na fonte, especialmente em razão de
inexistir destaque do imposto nas notas fiscais.
Ao todo o exposto, não provado pela recorrente que o valor devido de COFINS
para outubro/2002 era de R$ 291.044,01 e que retenções na fonte foram efetivadas através de
documentos contábeis, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
incólume o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital